Tribunal: TJSP
Processo: 2145470-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva quanto à prestação de contas da gestão das empresas "Sanhaço" e "Construtora Silva Novaes", bem assim consignou que descabe determinação de apresentação de declaração de bens e rendimentos. Inconformismo. Não acolhimento. O direito ao conhecimento do acervo hereditário deve

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva quanto à prestação de contas da gestão das empresas "Sanhaço" e "Construtora Silva Novaes", bem assim consignou que descabe determinação de apresentação de declaração de bens e rendimentos. Inconformismo. Não acolhimento. O direito ao conhecimento do acervo hereditário deve ser buscado nos autos do inventário, pelo que a apresentação das declarações de Imposto de Renda deve ser perseguida naqueles autos. Alegação no sentido de que a prestação de contas não foi apresentada de forma mercantil, o que inviabiliza a sua aferição, que também não prospera. Após a impugnação acerca da forma de apresentação das contas pela agravante, os autos foram remetidos à Contadoria, que especificou e requereu a apresentação das contas na forma adequada, de acordo com os termos do art. 551 do CPC. Concessão de prazo pelo Juízo para regularização. Ausência, por fim, de legitimidade ativa da agravante para requerer a prestação de contas relativas às empresas "Sanhaço" e "Construtora Silva Novaes". Quotas sociais que foram instituídas como legado ao agravado, tornando incabível a prestação de contas pretendida. Precedente. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 37970).